Tribunal: TJDFT
Processo: 0010776-15.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010776-15.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e sobrestou o apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL pelos Temas 28 (RE 1.205.530), 792 (RE 729.107) e 810 (RE 870.947), todos do STF (ID 11420974 – p. 8/10 e 94). O STJ julgou prejudicado o recurso, tendo em vista a realização de acordo entre as partes, por meio do Centro Jurídico de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília, no tocante ao índice dos juros de mora (ID 11420974 – p. 23/25). Em relação ao apelo extremo, considerando o acordo entabulado pelas partes acerca dos juros de mora aplicáveis aos créditos devidos, deixo de analisar o enquadramento no paradigma RE 870.947, e passo ao exame das demais questões. O Tema 792, que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário, diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido, decidiu a turma julgadora que (ID 11420964 – p. 16/17): Destarte, a Lei no 3.624/05, que limita em 10 (dez) salários mínimos a importância considerada como “pequeno valor” permissiva do pagamento por Requisição de Pagamento Imediato - RPI, não se aplica ao presente caso, eis que o título exeqüendo foi definitivamente constituído em 09/06/2004 (fl. 88), ou seja, antes da edição daquele diploma legal, e este, em face de seu caráter eminentemente material, não tem aplicação aos créditos originados antes de sua vigência (art. 5o XXXVI da CF e no art. 6o da LICC). Quanto à orientação estabilizada no RE 1.205.530 (Tema 28), em detida análise dos autos, verifica-se que a matéria aqui debatida melhor se amolda à tese fixada no RE 568.645 (Tema 148) pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se discutia a “Individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública”. A ementa do citado paradigma é a seguinte: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568.645, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/11/2014). O órgão julgador, por sua vez, concluiu que (ID 11420964 – p. 10/11): Quanto ao alegado fracionamento da execução, esta Corte Especial de Justiça já se manifestou no sentido de que “se a cada credor é dado executar separadamente o seu crédito, não há que se falar na impossibilidade de fracionamento do valor global da execução” (Conselho Especial, EME 20090020050303, Rel. Des. Lécio Resende, DJ 25/03/2010, Reg. Ac. 410939). Dos trechos transcritos, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031